Tribunal: TJMT
Processo: 1003687-14.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003687-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO PRESTES BARBOSA MEGER - CPF: 073.906.529-77 (ADVOGADO), SILMA LUISA MATTOS - CPF: 438.180.489-91 (AGRAVANTE), ARAO MATTOS - CPF: 402.064.599-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO - CPF: 329.889.238-68 (AGRAVADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS MATT LTDA - CNPJ: 06.009.212/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTINA HELENA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 068.580.698-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO PRAZO LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, oposta no bojo de cumprimento de sentença originado de ação de despejo, sob a alegação de excesso de execução por erro nos cálculos apresentados pela parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, diante da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, e se eventual demora do credor no levantamento dos valores bloqueados autoriza afastar a incidência de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível somente para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que prescindam de dilação probatória. O suposto erro nos cálculos requer exame técnico e probatório, sendo inadequado o uso da via estreita da exceção.

4. Verificada a intimação regular da parte executada para impugnar o cumprimento de sentença, a ausência de manifestação enseja preclusão, obstando a rediscussão da matéria em momento posterior.

5. A atuação do exequente seguiu os comandos judiciais, sem configurar inércia injustificada apta a afastar os encargos legais incidentes sobre a dívida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível exceção de pré-executividade para discutir alegado excesso de execução que demande dilação probatória, especialmente quando preclusa a via adequada da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A demora no levantamento judicial de valores bloqueados não configura mora do credor quando ausente desídia atribuível à parte exequente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
Arão Mattos
e
Silma Luisa Mattos
, em face da decisão interlocutória proferida em ID 173953409 nos autos do C
umprimento de Sentença
oriundo da
Ação de Despejo nº 0000923-98.2006.8.11.0045
, que tramita perante a
1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, promovido pelo
Espólio de Carlos Roberto Amaral Ribeiro
, ora agravado.

A decisão agravada
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes
, ao fundamento de que a tese de excesso de execução não é matéria de ordem pública, demanda dilação probatória e encontra-se preclusa, na medida em que os executados não apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal.

Em suas razões de ID 267545764, os agravantes sustentam, em síntese, que há erro material nos cálculos apresentados pelo agravado, os quais estariam em desconformidade com os parâmetros fixados no título executivo judicial.

Apontam que a sentença executada determinou expressamente que os aluguéis deveriam ser calculados no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais, de 01/08/2005 até 06/10/2006, corrigidos pelo INPC, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) sobre cada parcela vencida. No entanto, segundo alegam, os cálculos apresentados pelo agravado não observam tais critérios, resultando em valor superior ao devido.

Aduzem, ainda, que o levantamento dos valores bloqueados pelo exequente só ocorreu após longo período, gerando mora do credor, fato que também deveria ser considerado na liquidação.

Diante disso, requerem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do “
erro material do cálculo apresentado pelo Agravado exigindo a sua refação em conformidade com a sentença e o reconhecimento da mora do credor afastando do cálculo da dívida os juros e correção monetária a partir de 19/05/2020
.” (Sic)

Por sua vez, o agravado apresentou
contrarrazões em ID 271973393
, sustentando que a exceção de pré-executividade é meio processual restrito às matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, não sendo cabível para discussão de excesso de execução, especialmente quando os agravantes foram regularmente intimados para impugnar o cumprimento de sentença, mas permaneceram inertes, operando-se, assim, a preclusão.

Assim, defende o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto no âmbito do Cumprimento de Sentença nº. 0000923-98.2006.8.11.0045, oriundo da sentença acostada as fls. 10/23 – ID 70804976, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

“Diante do exposto e tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial de cobrança,
declaro
rescindindo o contrato entre as partes e por consequência,
condeno
os Requeridos, no pagamento dos alugueres vencidos a partir do dia 01.08.2005 até a data da efetiva desocupação em 06.10.2006, tendo como valor de locação o importe de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais, valor este que deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês, todos a partir dos respectivos vencimentos de cada encargo.

Consequentemente, julgo extinta a ação, com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC, o que faço com resolução de mérito.

Pelo princípio da causalidade, condeno os Requeridos, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do §3º, do artigo 20, do CPC.

Contudo, por se tratar de beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita a cobrança ficará registrada e suspensa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 12, da Lei 1.060/50, ou seja, o pagamento de eventuais custas ou honorários ficará suspenso e sobrestado até o evento da circunstância prevista no art. 12 da Lei 1.060/50.”

A sentença foi mantida por esta e. Corte, ocasião em que desproveu o recurso de apelação, conforme se vê do acórdão acostado ás fls. 27/32 – ID 70804981 e fls. 01/05 – ID 70804982.

Por sua vez, a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes com a seguinte fundamentação (ID 173953409):

“(...).

É cediço que o conteúdo da exceção de pré-executividade deve cingir-se as questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo Civil
[1]
. Além disso, admite-se também à arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITOS DA COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência,
a prescrição
, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória.
Incidência da Súmula 393/STJ (AgRg no AREsp 552.600/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/09/2014).II - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1137300/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015) (
Destaquei
)

Além de ter que se restringir a matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

No que tange ao excesso de execução, este Juízo entende que não merece conhecimento a pretensão do excipiente, visto que a referida questão necessita de dilação probatória, como também se sujeita à análise em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Em análise a demanda nota-se que a parte devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Desta feita, não impugnado os cálculos no momento correto, resta evidente a ocorrência de preclusão temporal.

Nesse mesmo sentido, colhe-se as seguintes ementas:

(...).

1 – Ante o exposto, este Juízo
REJEITA
a objeção de pré-executividade apresentada pelo excipiente/executado no evento n. 168105656.

De outro lado, alega a parte devedora a ocorrência de bloqueios via Sisbajud em excesso.

Passa-se a análise dos bloqueios.

A ordem de bloqueio via Sistema Sisbajud refere-se ao montante de R$ 175.169,75 (cento e setenta e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme se nota pela decisão de evento n. 167680567.

Pelo extrato de evento n. 16820060 verifica-se que o valor total do débito foi bloqueado na conta do requerido Arão Matos.

Os demais bloqueios realizados foram desbloqueados, conforme se nota pelo extrato de evento n.169148121.

O valor em excesso bloqueado na conta do requerido Arão, foi desbloqueado:

(...).

Em relação aos bloqueios realizados nos dias 05, 10 e 13 de setembro de 2024 da conta da requerida Silma, seguem em anexo todas as ordens de desbloqueios dos valores.

2 – Dando seguimento, diante da rejeição da exceção de pré-executividade, aliado ao decurso de prazo previsto no artigo 854, §3º do CPC,
certificada a preclusão desta decisão
,
AUTORIZA-SE
a expedição de alvará em favor da parte autora.

(...).” (Sic – original com destaques)

Feita a breve retrospectiva dos principais atos processuais e, analisando detidamente os autos na origem, não assiste razão aos agravantes.

A exceção de pré-executividade, como consabido, constitui instrumento de uso excepcional, restrito à análise de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo, desde que
não demandem dilação probatória
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e doutrina consolidada.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a tese defendida pelos agravantes,
suposto excesso de execução decorrente de erro nos cálculos apresentados pela parte exequente
,
não se insere no rol de matérias de ordem pública, tampouco se trata de erro aritmético evidente ou manifesto, que possa ser apurado de plano.

Com efeito, a controvérsia envolve a necessidade de análise dos critérios de cálculo, aplicação de índices de correção, incidência de juros e composição do valor executado, matéria típica de impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 525, inciso V c/c §4º, do CPC.

Ocorre que os agravantes foram devidamente intimados para se manifestar nos autos e apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (
vide
despacho de fl. 12 – ID 70805741, oportunidade processual adequada para discutir eventuais inconsistências nos cálculos (
vide
certidão de publicação em 06/11/2014 de fl. 15 – ID 70805741). Contudo,
quedaram-se inertes
,
operando-se, assim, a
preclusão consumativa
, nos termos do art. 507 do CPC (
vide
certidão do decurso do prazo acostada à fl. 16 – ID 70805741).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo em se tratando de alegações relacionadas a suposto erro material, não cabe a exceção de pré-executividade para suprir a ausência de impugnação, sobretudo quando a apuração do alegado excesso demanda instrução probatória, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é entendimento pacífico desta e. Câmara em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE –
DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E AUSENCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIAS QUE DEMANDAM PRODUÇÃO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE
– AUSENCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

É cediço que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo e não requerem dilação probatória.

Ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC concernentes a probabilidade do direito sustentado e possibilidade de prejuízo o desprovimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

(N.U 1004083-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025). (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS –VALIDADE – ARTIGO 239, §1º, DO CPC –
EXCESSO DE EXECUÇÃO –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O comparecimento espontâneo do agravante, após o arresto on line em suas contas bancarias via Sisbajud, supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239 , § 1º , do CPC.

2.
A alegação de excesso de execução só é admitida quando o excesso é evidente, ou seja, quando puder ser demonstrada sem a necessidade de dilação probatória.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1033319-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025). (Destaquei)

Aliás, a própria decisão agravada bem delineou que a matéria suscitada exige análise técnica contábil, não se limitando à simples correção de erro matemático, afastando, portanto, a possibilidade de conhecimento pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Por fim, com relação à suposta inércia do agravado para o levantamento dos valores depositados nos autos, também não assiste razão aos agravantes.

Isso porque, em 30/06/15 (fl. 01 – ID 70805743) o juiz
a quo
determinou a penhora via Bacenjud, consequentemente, em 02/07/2015 (fls. 02/05 – ID 70805743) houve o bloqueio do valor de R$66.161,64 (sessenta e seis mil cento e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos) junto à conta bancária do agravante Arão Mattos.

Após o bloqueio, os agravantes apresentaram impugnação às fls. 19/21 – ID 70805743, ocasião em que foi proferida decisão indeferindo o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados e, diferentemente do argumentado, determinou que o agravado trouxesse o memorial do débito exequendo atualizado (fls. 30/31 – ID 70805753).

A parte agravada atendeu ao comando judicial e apresentou o memorial atualizado do débito (fls. 13/14 – ID 70805758.

Em 26/04/23, houve nova determinação para apresentação do cálculo atualizado do débito (
vide
despacho de ID 116004275), ocasião em que o agravado novamente apresentou a planilha atualizada em 18/05/23 (ID 118110154 e ID 118110159).

Por fim, em 22/03/24 houve o deferimento por parte do juízo de primeiro grau do levantamento do valor bloqueado (ID 144162884), sendo expedido o alvará de liberação do valor de R$108.276,11 (cento e oito mil e duzentos e setenta seis reais e onze centavos) em 17/04/24, conforme se vê de ID 152817213.

Assim, como se vê, não há o que se falar em qualquer inércia do agravado quanto ao levantamento do valor bloqueado nos autos, pelo contrário, a parte atendeu aos comandos judicias, não podendo ser responsabilizada por eventual demora em decorrência dos atos processuais que não lhe competiam, além da pandemia do novo corona vírus (COVID-19).

Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade na decisão recorrida, a qual merece ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025